Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0715127-07.2020.8.07.0020 DESPACHO Comparecem aos autos as partes apresentando proposta de acordo (id. 42935235). Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado, em especial com a lavratura do acórdão (id. 41680910). Assim, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido de homologação da avença. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator